Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704068-05.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: BMC COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA EIRELI DESPACHO Na petição de ID no 50522379, o advogado do agravado, Fernando Tomaz Olivieri, OAB/DF 35.537, requer a restituição do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial por um dia, após o vencimento do atestado médico juntado aos autos. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E ART. 258 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO (...) 2.1. "A doença do advogado só constituirá justa causa para a reabertura do prazo recursal, quando impossibilitá-lo completamente de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração. Precedentes" (AgRg no AREsp 202.4 02/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 4/9/2015). 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.043.600/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COVID-19. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. ART. 223, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso" (AgInt no AREsp 1.534.425/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 26.3.2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.023.043/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/9/2022.) No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de restituição do prazo. Transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007